Tribunal: TJDFT
Processo: 0042335-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042335-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: RAUL MOURA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condenar a ré à restituição das parcelas pagas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, e ao pagamento de multa contratual. 2. Estando a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem relacionada à rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, é aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. 4. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da construtora, deve a promitente vendedora restituir ao consumidor também os valores despendidos a título de comissão de corretagem imobiliária, por se tratar de compensação pelos danos sofridos pelo autor e retorno das partes ao status quo ante. 5. Em conformidade com o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva da construtora, as partes devem voltar a status quo ante, devendo a inadimplente arcar com o ônus derivado de sua desídia, restituindo ao promitente comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico. 6. In casu, evidenciado ter sido a apelante responsável pela frustração do compromisso (em virtude de não terem entregado o imóvel após expirado o prazo de tolerância), procede o pedido de rescisão contratual com o direito de o adquirente obter a restituição integral das parcelas pagas, sem retenção de qualquer percentual. 7. Na hipótese, há previsão expressa para o caso de inadimplência da vendedora, estabelecendo percentual a ser pago mensalmente sobre o preço do imóvel. Constata-se, portanto, que, atribuída a culpa à construtora pelo atraso da obra, incide a mencionada sanção compensatória em seu desfavor. Ainda, improcede a pretensão de que a multa seja calculada com base no valor efetivamente pago, tendo em vista que tal sanção tem a natureza de lucros cessantes, e eventual aluguel do imóvel não seria cotado com base no valor adimplido. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de prescrição rejeitada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 393 e 422, ambos do Código Civil, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigo 411 do CCB, porquanto é impossível cumular indenização a título de multa contratual com a rescisão contratual; d) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, porque, no caso de desistência do promitente-comprador, é possível a retenção de parte dos valores pagos; e) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ao argumento de que a Corte Superior reconheceu a validade da transferência ao comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma, além de se aplicar o prazo trienal de prescrição sobre o pedido de restituição de valor pago àquele título; f) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, argumentando que o termo inicial da correção monetária deve ser a data de distribuição da ação e dos juros moratórios deve ser a data do trânsito em julgado da ação. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Em contrarrazões, o recorrido requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 393 e 422, ambos do CCB, porquanto a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Também não deve prosperar quanto à indicada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do CCB. Primeiro, porque “A questão da prescrição trienal, objeto do Tema 938/STJ, não se aplica aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora. Precedentes”. (AgInt no REsp 1839746/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Segundo, pois, “Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes”. (AgInt no REsp 1837228/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 12/2/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Igualmente não deve transitar a suposta afronta aos artigos 411, 423 e 424, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) e 1635428/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 970), concluiu que: a) “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. b) é possível cumular a cláusula penal (compensatória) com a indenização assegurada (penalização da mora) diante da natureza distinta das sanções. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às referidas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Do mesmo modo, a alegada violação ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981 não deve prosseguir, porquanto somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015